Tribunal: CARF
Processo: 10935.720635/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720635/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
VEROPAPEIS FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
NÃO ATENDIDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
DESATENDIDO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento Recurso
Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720635/2017-96
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720635/2017-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-63.215 -
1a Turma da DRJ/JFA, de 04 de maio de 2017, que manteve o indeferimento da opção da empresa
pelo Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2017, em virtude de possuir saldo de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ :
No caso, a interessada solicitou sua opção pelo Simples Nacional em 19/01/2017, tendo
regularizado o débito inscrito em DAU, por meio de pagamento, somente em
06/03/2017. Portanto, após o prazo estabelecido na legislação.
Na ausência da comprovação de regularização do débito em tempo hábil, foi
mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA
DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva de pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado desta decisão em 21/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 13/07/2017, com as suas razões, resumidas a seguir:
a)
informa que foi excluída do Simples Nacional em 31/12/2016, com
fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 e que
solicitou em 17/01/2017 nova inclusão no Simple Nacional, quando foi apresentado
um relatórios de pendências junto a RFB e um débito junto a PGFN denonimado CLT;
b)
declara que parcelou os débitos junto a RFB, mas que teria tomado
conhecimento dos débtios inscritos em dívida ativa – PGFN, apenas com o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional;
c)
defende que o débito inscrito na dívida ativa só poderia ser exigível após a
regular notificação do sujeito passivo, de modo que não teria “o condão de
impossibilitar a opção pelo Simples Nacional, seja em razão de sua natureza não
tributária , seja em razão da nulidade ocorria (sic) em função da ausência de
notificação do sujeito passivo (art. 11 do Decreto no 70.235/1972)”;
d)
enfatiza que “não há comprovação da notificação da recorrente para
pagamento do débito em aberto” e que “o correto seria a recorrente ter sido
cientificada para que pudesse efetuar o pagamento no prazo”;
e)
argumenta que o valor devido remanescente era “irrisório” e que “tal fato a
luz do princípio da boa-fé e proporcionalidade não se caracteriza como motivo
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720635/2017-96

plausível para a exclusão da empresa do Simples Nacional”. Cita ementas de acórdãos
de decisões dos tribunais;
f)
conclui que “resta evidente que a exclusão da recorrente do Simples Nacional
é ilegal, devendo ser reformado o acórdão”.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, bem
como reformada a r. decisão recorrida, para que seja deferida a opção ao Simples Nacional à
recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento. Irregularidade da Representação da Contribuinte.
O sujeito passivo foi cientificado em 21/06/2017 do Acórdão 09-63.215 - 1a Turma
da DRJ/JFA, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 13/07/2017, dentro, portanto, do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de
modo que o recurso é tempestivo.
Da análise do processo, observou-se a irregularidade da representação da
contribuinte, tendo em vista que não consta nos autos procuração para estabelecer mandato de
procurador da pessoa jurídica ao signatário do Recurso Voluntário de fls. 35 a 45, Sr. Luis
Eduardo Neto (OAB/PR 38.985).
A qualificação do peticionário e a forma de representação das pessoas jurídicas
em ambiente processual fazem parte de exigências legais que constam, respectivamente, do
inciso II do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 75, inciso VIII do Código
de Processo Civil (CPC):
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II - a qualificação do impugnante;
Código de Processo Civil
Art.75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não
havendo essa designação, por seus diretores;
Diante da constatação da irregularidade descrita e considerando o princípio do
formalismo moderado que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), em 22/06/2020 foi
expedido Despacho de Saneamento (fls. 48 e 49) por esta turma de julgamento, oportunizando ao
sujeito passivo o saneamento do vício, conforme previsto no art. 76 do Código de Processo Civil,
aplicável de modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do art. 15 do mesmo código,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720635/2017-96

A DRF Maringá, em atendimento ao referido despacho, emitiu a Intimação
SIMPLES/BENFIS/SRRF 9a RF no 1760/2020, por meio da qual intimou a contribuinte a
apresentar procuração pública ou particular outorgada ao Sr. Luis Eduardo Neto, com poderes
para representá-la nos presentes autos, bem como os documentos comprobatórios da
legitimidade do signatário da procuração em questão.
Cientificada da intimação em 15/07/2020, a empresa não se manifestou.
Consta nos autos cópia do cadastro CNPJ, que confirma o endereço utilizado para
o envio da Intimação pela DRF, constante da cópia do AR (fls. 54).
Portanto, impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário, por vício de
representação processual, tendo em vista que a contribuinte quedou-se inerte, não adotando
qualquer providência para saneamento do feito, mesmo depois de regularmente intimada.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital